Tribunal: STF
Processo: AI 616869
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97.
   CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO
   EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
   AÇÃO COLETIVA.
I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do recurso e declarou a
   constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001, com
   interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à
   hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública,
   excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em lei
   como de pequeno valor.
II - Ausência de novos argumentos.
III
   - Agravo não provido.